Tribunal: STJ
Processo: 0001022-64.2021.8.19.0063
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2717425 - RJ(2024/0298705-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VERA LUCIA MOREIRA FRANCISCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - RJ203912
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RJ200533
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E
APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
aplicação dos Temas 246, 247, 24, 25, 26 e 27 do STJ, por incidência das Súmulas
n. 5 e n. 7 do STJ, por ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, e por
alinhamento do acórdão recorrido à orientação consolidada;
2. A controvérsia diz respeito a ação de busca e apreensão fundada em alienação
fiduciária em garantia;
3. A sentença julgou procedente o pedido, confirmou a liminar, consolidou a
propriedade e a posse do bem no patrimônio do autor, isentou IPVA e multas e
fixou honorários em um salário mínimo, com suspensão pela gratuidade;
4. A Corte de origem manteve a sentença, afastou cerceamento de defesa,
reconheceu a desnecessidade de perícia, a licitude da Tabela Price e a regularidade
das taxas pactuadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento de perícia, à luz dos arts. 7o e 369 do CPC; (ii) saber se ocorreu má
valoração da prova à luz do
do CPC; (iii) saber se houve negativa de
art. 371
prestação jurisdicional e falta de fundamentação, à luz dos arts. 489, § 1o, I a VI, e
1.022, II, do CPC; (iv) saber se a prova técnica era imprescindível e se cabia
redistribuição do ônus da prova, à luz dos arts. 332, 373, I, e 464 do CPC; (v)
saber se incide o
do CC para dedução dos juros em vencimento
art. 1.426
Documento eletrônico VDA55556347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:55
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 1df6b330-d705-4c4f-93cd-e797d249f7ee

antecipado; e (vi) saber se o CDC autoriza revisão por onerosidade excessiva e a
aplicação do
§ 2o, do CDC.
art. 52,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC não se verifica, pois o acórdão
enfrentou de modo suficiente as questões necessárias ao deslinde.
7. As teses relativas ao
do CC e ao
§ 2o, do CDC não foram
art. 1.426
art. 52,
apreciadas pelo Tribunal de origem, atraindo a Súmula n. 211 do STJ.
8. A pretensão de rediscutir necessidade de perícia e valoração probatória demanda
interpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas, o que é vedado pelas
Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
9. Questões sobre capitalização e revisão de juros permanecem submetidas aos
Temas 246, 247, 24, 25, 26 e 27 do STJ e não são objeto de análise no agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tribunal de origem enfrenta, de modo suficiente, as questões necessárias ao
julgamento. 2. Incide a Súmula n. 211 do STJ quanto às teses fundadas no
do CC e no
§ 2o, do CDC não apreciadas pela Corte local. 3. A
art. 1.426
art. 52,
Súmula n. 5 do STJ obsta a rediscussão fundada na interpretação de cláusulas
contratuais e a Súmula n. 7 do STJ afasta o reexame do conjunto fático-probatório.
4. As questões relativas à capitalização de juros e revisão de taxas remuneratórias
estão submetidas aos Temas 246, 247, 24, 25, 26 e 27 do STJ e não são analisadas
no agravo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 7o, 332, 369, 371, 373, I, 464, 489, § 1o,
I, II, III, IV, V, VI, 1.022, II, 85, § 11; CC,
CDC, arts. 4o, I, 6o, III, IV,
art. 1.426;
V, VIII, 52, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/6/2023;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.052.990/GO,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
26/9/2022;
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
24/4/2018;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.173.531/SP,
Turma, julgado em
STJ, Súmulas n. 5, 7, 211; STF, Súmula n. 282.
20/3/2018;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55556347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:55
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 1df6b330-d705-4c4f-93cd-e797d249f7ee

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/03/2026
30/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55556347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:55
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 1df6b330-d705-4c4f-93cd-e797d249f7ee

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2717425 - RJ(2024/0298705-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VERA LUCIA MOREIRA FRANCISCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - RJ203912
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RJ200533
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E
APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
aplicação dos Temas 246, 247, 24, 25, 26 e 27 do STJ, por incidência das Súmulas
n. 5 e n. 7 do STJ, por ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, e por
alinhamento do acórdão recorrido à orientação consolidada;
2. A controvérsia diz respeito a ação de busca e apreensão fundada em alienação
fiduciária em garantia;
3. A sentença julgou procedente o pedido, confirmou a liminar, consolidou a
propriedade e a posse do bem no patrimônio do autor, isentou IPVA e multas e
fixou honorários em um salário mínimo, com suspensão pela gratuidade;
4. A Corte de origem manteve a sentença, afastou cerceamento de defesa,
reconheceu a desnecessidade de perícia, a licitude da Tabela Price e a regularidade
das taxas pactuadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento de perícia, à luz dos arts. 7o e 369 do CPC; (ii) saber se ocorreu má
valoração da prova à luz do
do CPC; (iii) saber se houve negativa de
art. 371
prestação jurisdicional e falta de fundamentação, à luz dos arts. 489, § 1o, I a VI, e
1.022, II, do CPC; (iv) saber se a prova técnica era imprescindível e se cabia
redistribuição do ônus da prova, à luz dos arts. 332, 373, I, e 464 do CPC; (v)
Documento eletrônico VDA54151508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:51
Código de Controle do Documento: 7a4bcaf3-298a-4f42-b936-9d417544c4a0

saber se incide o
do CC para dedução dos juros em vencimento
art. 1.426
antecipado; e (vi) saber se o CDC autoriza revisão por onerosidade excessiva e a
aplicação do
§ 2o, do CDC.
art. 52,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC não se verifica, pois o acórdão
enfrentou de modo suficiente as questões necessárias ao deslinde.
7. As teses relativas ao
do CC e ao
§ 2o, do CDC não foram
art. 1.426
art. 52,
apreciadas pelo Tribunal de origem, atraindo a Súmula n. 211 do STJ.
8. A pretensão de rediscutir necessidade de perícia e valoração probatória demanda
interpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas, o que é vedado pelas
Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
9. Questões sobre capitalização e revisão de juros permanecem submetidas aos
Temas 246, 247, 24, 25, 26 e 27 do STJ e não são objeto de análise no agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tribunal de origem enfrenta, de modo suficiente, as questões necessárias ao
julgamento. 2. Incide a Súmula n. 211 do STJ quanto às teses fundadas no
do CC e no
§ 2o, do CDC não apreciadas pela Corte local. 3. A
art. 1.426
art. 52,
Súmula n. 5 do STJ obsta a rediscussão fundada na interpretação de cláusulas
contratuais e a Súmula n. 7 do STJ afasta o reexame do conjunto fático-probatório.
4. As questões relativas à capitalização de juros e revisão de taxas remuneratórias
estão submetidas aos Temas 246, 247, 24, 25, 26 e 27 do STJ e não são analisadas
no agravo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 7o, 332, 369, 371, 373, I, 464, 489, § 1o,
I, II, III, IV, V, VI, 1.022, II, 85, § 11; CC,
CDC, arts. 4o, I, 6o, III, IV,
art. 1.426;
V, VIII, 52, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/6/2023;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.052.990/GO,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
26/9/2022;
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
24/4/2018;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.173.531/SP,
Turma, julgado em
STJ, Súmulas n. 5, 7, 211; STF, Súmula n. 282.
20/3/2018;
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VERA LÚCIA
MOREIRA FRANCISCO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
Documento eletrônico VDA54151508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:51
Código de Controle do Documento: 7a4bcaf3-298a-4f42-b936-9d417544c4a0

aplicação dos Temas 246, 247, 24, 25, 26 e 27 do STJ, por incidência das Súmulas
n. 5 e n. 7 do STJ, por ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, e por estar o acórdão recorrido alinhado à orientação
jurisprudencial consolidada. Alega a parte agravante que os pressupostos de
admissibilidade do recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 592-607.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em apelação cível nos autos de ação de busca e apreensão fundada em
alienação fiduciária em garantia.
O julgado foi assim ementado (fl. 285):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
DO PEDIDO INICIAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Observa-se que o
contrato em questão foi firmado após 31.03.2000 e nele há previsão das taxas,
conforme fls. 22. 2. Consoante precedente desta Câmara, é uníssono o entendimento
nos Tribunais de que não cabe discussão acerca de eventual abusividade da taxa de
juros em discrepância com a taxa média do mercado, anatocismo, bem como das
tarifas bancárias quanto constar nas cláusulas contratuais. (0023143-
62.2018.8.19.0008 – APELAÇÃO - Des(a). OTÁVIO RODRIGUES - Julgamento:
- DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL). 3. Neste cenário, a prova
07/12/2020
pericial é desnecessária ao deslinde da controvérsia, razão por que se afasta a
arguição de cerceamento de direito. 4. Quanto à discussão de fundo, consoante
jurisprudência do STJ, a utilização do Sistema Francês de Amortização –Tabela
Price – para o cálculo das prestações não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência
de juros sobre juros. 5. No caso, o contrato de financiamento com garantia em
alienação fiduciária foi firmado em
(fls. 22) e a parte ré obrigou-se a
29/05/2018
pagar os valores em 48 prestações; todavia, deixou de realizar pagamentos relativos
à prestação vencida em
6. A despeito das alegações do recorrente,
29/11/2020.
verifica-se que o instrumento contratual (fls.
) prevê a taxa mensal de juros
22/24
remuneratórios pactuada em 1,88% e a anual em 25,18% ao ano. Assim, a taxa
anual é superior ao duodécuplo da mensal, não havendo ilegalidade na cobrança de
juros pela instituição bancária, consoante Súmulas 539 e 541 do STJ. SENTENÇA
QUE SE MANTÉM. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA54151508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:51
Código de Controle do Documento: 7a4bcaf3-298a-4f42-b936-9d417544c4a0

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
345):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM
GARANTIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ARESTO QUE, POR
UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ.
DECISUM CRISTALINO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU
OBSCURIDADE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 7o e 369, do Código de Processo Civil, porque sustentou cerceamento
de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil-financeira e violação ao
direito de produzir prova;
b) 371, do Código de Processo Civil, já que afirmou que o acórdão
recorrido não considerou adequadamente o conjunto probatório ao manter a
sentença sem a perícia requerida;
c) 489, § 1o, I, II, III, IV, V e VI, e 1.022, II, do Código de Processo
Civil, pois alegou omissão, obscuridade, contradição e falta de fundamentação
quanto à necessidade de perícia, à abusividade dos juros, à incidência de comissão
de permanência e à aplicação dos Temas 24 a 36 e 52 do STJ;
d) 332, 373, I, e 464, do Código de Processo Civil, porquanto defendeu
que a prova técnica era imprescindível e a
do ônus da prova
inversão/redistribuição
deveria ter sido considerada;
e) 1.426, do Código Civil, visto que sustentou que, com o vencimento
antecipado, os juros das parcelas vincendas não se compreendem e deveriam ser
deduzidos;
f) 4o, I, 6o, III, IV, V, VIII, e 52, § 2o, da
(Código de
Lei n. 8.078/1990
Defesa do Consumidor), porque afirmou vulnerabilidade, necessidade de
Documento eletrônico VDA54151508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:51
Código de Controle do Documento: 7a4bcaf3-298a-4f42-b936-9d417544c4a0

facilitação da defesa, revisão por onerosidade excessiva e adequação do cálculo em
caso de liquidação antecipada, inclusive para apurar comissão de permanência e
evitar dupla incidência de encargos.
Requer o provimento do recurso para que se declare nulo o acórdão dos
embargos de declaração, determinando novo julgamento com enfrentamento das
matérias; requer ainda, subsidiariamente, o provimento para anular a sentença e
determinar a realização de perícia contábil-financeira.
Contrarrazões às fls. 409-419.
É o relatório.

VOTO

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de busca e apreensão fundada em
alienação fiduciária em garantia, em que a parte autora pleiteou a busca e
apreensão do veículo e a consolidação da propriedade e posse plena do bem em
seu patrimônio.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau confirmou a liminar, julgou
procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse do bem no patrimônio
do autor, isentando-o de IPVA e multas no período em que o veículo esteve com o
réu, e condenou ao pagamento de custas e honorários fixados em um salário
mínimo, com suspensão em razão da gratuidade (fls. 214-217).
A Corte de origem manteve a sentença, negando provimento à apelação
da ré, com fundamentos de que o contrato previa taxa mensal de 1,88% e anual de
25,18%, a Tabela Price não implica anatocismo, e a perícia era desnecessária ao
deslinde da controvérsia (fls. 285-295).
Documento eletrônico VDA54151508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:51
Código de Controle do Documento: 7a4bcaf3-298a-4f42-b936-9d417544c4a0

A questão referente à capitalização de juros e à revisão de taxas
remuneratórias, invocada nas razões do recurso, está abarcada pelos Temas 246,
247, 24, 25, 26 e 27 do STJ mencionados na decisão de inadmissibilidade, razão
pela qual não será analisada neste agravo em recurso especial.
II - Arts. 489, § 1o, I, II, III, IV, V e VI, e 1.022, II, do Código de
l
Processo Civi
Não se verifica a alegada ofensa aos artigos mencionados, porquanto a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
No caso, as alegações de necessidade de perícia, abusividade de juros e
encargos foram devidamente analisadas pela Corte estadual que concluiu ser
desnecessária a perícia contábil, por ser possível a solução da controvérsia apenas
com base no exame das cláusulas contratuais, destacando haver previsão expressa
no contrato quanto às taxas cobradas.
Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 287-293):
A quaestio juris consiste em averiguar a regularidade da sentença que julgou
procedente o pedido em ação de busca e apreensão.
Inicialmente, passa-se à análise do cerceamento de defesa.
Observa-se que o contrato em questão foi firmado em 2018 e há previsão das
taxas, conforme fls. 22.
Neste cenário, a prova pericial é desnecessária ao deslinde da controvérsia,
razão por que se afasta a arguição de cerceamento de direito.
[...]
Quanto à discussão de fundo, como cediço, a ação de busca e apreensão em
alienação fiduciária é ação autônoma, que possui rito especial, com a finalidade de
Documento eletrônico VDA54151508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:51
Código de Controle do Documento: 7a4bcaf3-298a-4f42-b936-9d417544c4a0

resgatar o bem, que é o próprio veículo automotor, dado como garantia pelo
pagamento da dívida contraída.
O sistema da Tabela Price utilizado no instrumento contratual objeto da
presente demanda consiste em um plano de amortização da dívida em prestações
periódicas, iguais e sucessivas, dentro do conceito de termos vencidos, no qual o
valor de cada prestação ou pagamento é composto por duas parcelas distintas: uma
de juros e outra de capital (chamada amortização).
A aplicação da Tabela Price como sistema de amortização de financiamento
não implica na capitalização dos juros e, portanto, não caracteriza anatocismo.
O tema já se encontra pacificado no E. STJ e neste E. Órgão Fracionário, in
verbis: [...]
Acresça-se que, consoante jurisprudência do STJ, a utilização do Sistema
Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações não é ilegal e
não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros.
[...]
Consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (R Esp
973.827), assentou entendimento de que a prática do anatocismo com periodicidade
inferior a um ano é admitida nos contratos firmados a partir de 31.03.2000 (Medida
Provisória no 2170-36, de 23.08.01), desde que haja a mera indicação no contrato da
taxa mensal e da taxa anual de juros praticadas, e que esta última seja superior ao
duodécuplo daquela.
O contrato em tela, firmado em 2018 (fls.
), prevê a taxa mensal de juros
22/24
remuneratórios pactuada em 1,88% e a anual em 25,18% ao ano (fls. 24).
[...]
Ou seja, a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal, não havendo
ilegalidade na cobrança de juros pela instituição bancária. A questão, aliás, deu
ensejo à edição das Súmulas 539 e 541 do STJ: [...]
Logo, correta a sentença ao afastar a alegada ilegalidade em relação aos juros,
mostrando-se desnecessária a produção de perícia ante a prova documental juntada.
Assim, "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
III -
do Código Civil, e
§ 2o, do Código de Defesa
Art. 1.426,
art. 52,
do Consumidor
Documento eletrônico VDA54151508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:51
Código de Controle do Documento: 7a4bcaf3-298a-4f42-b936-9d417544c4a0

O acórdão recorrido limitou-se a apontar a regularidade das taxas
pactuadas, a legalidade da capitalização quando expressamente prevista e à
desnecessidade de perícia, não tratando de dedução específica por vencimento
antecipado (fls. 287-295).
A questão relativa à dedução dos juros das parcelas vincendas por força
do
do Código Civil e à forma de cálculo do
§ 2o, do CDC não foi
art. 1.426
art. 52,
objeto de análise específica pelo Tribunal de origem. Caso, pois, de aplicação da
Súmula n. 211 do STJ.
De acordo com a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, para que se tenha por prequestionada determinada matéria, é necessário
que a questão tenha sido objeto de debate à luz da legislação federal indicada, com
a imprescindível manifestação pelo tribunal de origem, que deverá emitir juízo de
valor acerca dos dispositivos legais ao decidir por sua aplicação ou afastamento no
caso concreto, o que não ocorreu na espécie.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 282 DO STF. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. A matéria referente aos arts. 884 do
CC /2002 e 503 do NCPC não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem.
Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n.o 282 do
STF, aplicável por analogia. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.052.990/GO,
em
DJe de
)
26/9/2022,
28/9/2022.
Registro que, conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
e a
art. 1.022
CPC/2015
ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula
do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são
Documento eletrônico VDA54151508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:51
Código de Controle do Documento: 7a4bcaf3-298a-4f42-b936-9d417544c4a0

debatidas pelo Tribunal local por entender suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp 1.234.093/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e
24/4/2018,
3/5/2018;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp 1.173.531/SP,
julgado em
DJe de
20/3/2018,
26/3/2018
IV - Arts. 7o, 332, 369, 371, 373, I, e 464, do Código de Processo Civil
e arts. 4o, I, e 6o, III, IV, V e VIII, do Código de Defesa do Consumidor
No recurso especial a recorrente alega cerceamento de defesa pelo
indeferimento da prova pericial contábil-financeira e violação ao direito de
produzir todos os meios de prova, inclusive pela distribuição do ônus da prova.
Argumenta haver vulnerabilidade, onerosidade excessiva e necessidade de
facilitação da defesa, inclusive revisão das cláusulas por desvantagem exagerada.
O acórdão recorrido, ao manter a sentença, afirmou que a perícia era
desinfluente e que a questão se resolvia pela análise do instrumento contratual e da
jurisprudência aplicável, pois o contrato foi firmado após
com indicação
31/3/2000
clara das taxas, e a discussão de abusividade não se sustentava à luz da
jurisprudência consolidada, afastando o cerceamento (fls. 287-295).
A alteração do entendimento firmado pela Corte local demandaria
interpretação de cláusulas contratuais e novo exame do acervo fático-probatório,
providências vedadas em recurso especial, ante os óbices da Súmula n. 5 do STJ e
da Súmula n. 7 do STJ.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
.
recurso especial e, nesta extensão, nego-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
Documento eletrônico VDA54151508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:51
Código de Controle do Documento: 7a4bcaf3-298a-4f42-b936-9d417544c4a0

advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54151508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:51
Código de Controle do Documento: 7a4bcaf3-298a-4f42-b936-9d417544c4a0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.717.425 / RJ
Número Registro: 2024/0298705-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010226420218190063 10226420218190063 202324513047
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VERA LUCIA MOREIRA FRANCISCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS : ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RJ200533
JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - RJ203912
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55528562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:57:16
Código de Controle do Documento: ca7857e5-9f20-418e-99e1-1ee4103da3ba

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:57:16
Código de Controle do Documento: ca7857e5-9f20-418e-99e1-1ee4103da3ba